Tribunal: TJMT
Processo: 1001360-76.2025.8.11.0039
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001360-76.2025.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[NILMA REGINA COSTA LESSA - CPF: 906.439.331-15 (APELANTE), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. MORA
EX RE
. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas – Sicredi Biomas, mantendo a exigibilidade das Cédulas de Produto Rural nº C31131821-1 e C21131433-8, no valor executado de R$ 586.978,46.

II. Questões em discussão

Há seis questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido diante da preliminar de ausência de dialeticidade; (ii) saber se deve ser revogada a gratuidade judiciária deferida à apelante; (iii) saber se as cédulas executadas constituem títulos executivos válidos; (iv) saber se a ausência de notificação extrajudicial afasta a mora; (v) saber se a apelante comprovou direito ao alongamento da dívida rural; e (vi) saber se há abusividade na capitalização de juros.

III. Razões de decidir

O recurso comporta conhecimento, pois, embora reitere teses deduzidas na origem, impugna minimamente os fundamentos da sentença quanto à validade dos títulos, exigibilidade da dívida, alongamento rural e encargos contratuais.

A impugnação à gratuidade judiciária, formulada em contrarrazões, não merece acolhimento nesta via, pois não demonstrada prova suficiente de alteração concreta da condição econômica que justificou o benefício, sem prejuízo de reavaliação posterior se apresentados elementos idôneos.

As Cédulas de Produto Rural com liquidação financeira possuem disciplina legal específica e constituem títulos líquidos, certos e exigíveis, não se exigindo assinatura de duas testemunhas para sua executividade, conforme reconhecido na sentença.

A mora decorre automaticamente do inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo certo, sendo desnecessária notificação extrajudicial prévia para constituição da devedora em mora.

O alongamento de dívida rural, embora juridicamente possível nos termos da Súmula 298 do STJ, não é automático e depende da comprovação dos requisitos normativos. No caso, a apelante apresentou alegações genéricas de dificuldade financeira, sem prova concreta de frustração de safra, dificuldade de comercialização, evento prejudicial específico, pedido administrativo regular ou recusa injustificada da instituição financeira.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor, reconhecida na origem, não dispensa a parte embargante de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nem autoriza a desconstituição de título executivo hígido com base em alegações abstratas.

A capitalização de juros é admitida quando expressamente pactuada, inexistindo demonstração específica de abusividade, erro de cálculo ou excesso de execução por meio de demonstrativo idôneo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A Cédula de Produto Rural com liquidação financeira constitui título executivo extrajudicial regido por legislação especial, prescindindo da assinatura de duas testemunhas. 2. O alongamento de dívida rural exige prova concreta dos requisitos legais e regulamentares, não bastando alegação genérica de dificuldade financeira. 3. A mora em obrigação líquida e com vencimento certo constitui-se de pleno direito.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Nilma Regina Costa Lessa
contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 1001360-76.2025.8.11.0039, opostos em face de
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas – Sicredi Biomas
, vinculados à Execução de Título Extrajudicial nº 1001394-85.2024.8.11.0039, fundada nas Cédulas de Crédito Bancário/Cédulas de Produto Rural nº C31131821-1 e C21131433-8, no valor total indicado de R$ 586.978,46.

A sentença recorrida, lançada no id. 363741869, julgou improcedentes os embargos à execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. O juízo de origem reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, mas concluiu que a embargante não se desincumbiu de apresentar prova mínima de suas alegações; reputou válidas e exigíveis as Cédulas de Produto Rural com liquidação financeira, afastando a necessidade de assinatura de duas testemunhas; assentou a mora
ex re
, dispensando notificação extrajudicial prévia; rejeitou o pedido de alongamento compulsório da dívida rural por ausência de comprovação dos requisitos necessários; e considerou lícita a capitalização de juros, por haver previsão expressa nos títulos. Condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese: (i) que figurou como avalista do devedor principal, Elias Alves Pereira, em operações destinadas à atividade agropecuária; (ii) que haveria direito ao alongamento/prorrogação da dívida, com fundamento no Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ, em razão de dificuldades econômico-financeiras; (iii) que os títulos executados não preencheriam os requisitos de exequibilidade, notadamente pela ausência de testemunhas e pela alegada falta de clareza quanto ao valor da dívida; (iv) que a dívida seria inexigível pela ausência de notificação prévia para constituição em mora; (v) que incidiria o Código de Defesa do Consumidor; (vi) que não teria sido comprovada tentativa de composição amigável; e (vii) que seria indevida a capitalização mensal de juros. Ao final, requer a reforma da sentença para declarar a inexistência/inexigibilidade da dívida, a nulidade da execução e a nulidade de cláusulas contratuais reputadas abusivas.

Contrarrazões
apresentadas no id. 363741873, nas quais a apelada suscita preliminares de revogação da gratuidade judiciária e de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, defendendo, no mérito, a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Embargos à Execução opostos por
Nilma Regina Costa Lessa
em face da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas - Sicredi Biomas.

Extrai-se dos autos, que a embargante figura como avalista nas Cédulas de Crédito Bancário/Cédulas de Produto Rural nº C31131821-1 e C21131433-8, executadas nos autos principais e alegou, em síntese, que o devedor principal utilizou os recursos para fomento da atividade agropecuária, contudo, devido a dificuldades financeiras e crises no setor, tornou-se impossível o adimplemento nos moldes contratados. Suscitou a inexistência de título executivo por ausência de assinatura de duas testemunhas e a inexigibilidade da dívida por ausência de notificação extrajudicial para constituição em mora. No mérito, pugnou pelo reconhecimento do direito ao alongamento da dívida rural (prorrogação) nos termos do Manual de Crédito Rural e Súmula 298 do STJ, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova, o afastamento da capitalização de juros e, ao final, a procedência dos embargos para declarar a nulidade da execução ou a revisão do débito. Requereu, ainda, os benefícios da justiça gratuita, que foram deferidos. Atribuiu à causa o valor de R$ 586.978,46.

Recebidos os embargos sem efeito suspensivo, a parte embargada foi citada e apresentou impugnação (id. 214375791). Preliminarmente, arguiu a rejeição liminar dos embargos por ausência de demonstrativo discriminado do débito (excesso de execução) e incorreção do valor da causa. No mérito, defendeu a inaplicabilidade do CDC por se tratar de ato cooperativo, a validade do título executivo (Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira) regido pela Lei 8.929/94 que dispensa testemunhas, a desnecessidade de notificação prévia ante a mora
ex re,
a impossibilidade de prorrogação da dívida por não se tratar de crédito rural oficial regido pelo Dec-Lei 167/67, e a legalidade da capitalização de juros pactuada. Pugnou pela improcedência dos pedidos.

A parte autora apresentou réplica (id. 217175453), reiterando os termos da inicial.

Instadas as partes a especificarem provas, a embargada pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. 220477768), enquanto a embargante, na réplica, mencionou genericamente a necessidade de perícia, contudo, a matéria é eminentemente de direito e documental.

Em seguida, o Magistrado proferiu sentença, julgando improcedentes os embargos à execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. O juízo de origem reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, mas concluiu que a embargante não se desincumbiu de apresentar prova mínima de suas alegações; reputou válidas e exigíveis as Cédulas de Produto Rural com liquidação financeira, afastando a necessidade de assinatura de duas testemunhas; assentou a mora
ex re
, dispensando notificação extrajudicial prévia; rejeitou o pedido de alongamento compulsório da dívida rural por ausência de comprovação dos requisitos necessários; e considerou lícita a capitalização de juros, por haver previsão expressa nos títulos. Condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

Inconformada, a embargante recorre sustentando, em síntese: (i) que figurou como avalista do devedor principal, Elias Alves Pereira, em operações destinadas à atividade agropecuária; (ii) que haveria direito ao alongamento/prorrogação da dívida, com fundamento no Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ, em razão de dificuldades econômico-financeiras; (iii) que os títulos executados não preencheriam os requisitos de exequibilidade, notadamente pela ausência de testemunhas e pela alegada falta de clareza quanto ao valor da dívida; (iv) que a dívida seria inexigível pela ausência de notificação prévia para constituição em mora; (v) que incidiria o Código de Defesa do Consumidor; (vi) que não teria sido comprovada tentativa de composição amigável; e (vii) que seria indevida a capitalização mensal de juros. Ao final, requer a reforma da sentença para declarar a inexistência/inexigibilidade da dívida, a nulidade da execução e a nulidade de cláusulas contratuais reputadas abusivas.

Contrarrazões apresentadas no id. 363741873, nas quais a apelada suscita preliminares de revogação da gratuidade judiciária concedida a embargante e de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, defendendo, no mérito, a manutenção integral da sentença

Pois bem. Inicialmente,
rejeito
a impugnação formulada em contrarrazões quanto à gratuidade da justiça concedida à embargante, pois a apelada, embora alegue patrimônio e rendimento da recorrente, não demonstrou de modo suficiente, nesta via, alteração concreta da situação que fundamentou o benefício ou prova inequívoca de capacidade financeira atual para arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio. A matéria poderá ser reavaliada no juízo próprio, caso sobrevenham elementos idôneos.

Também
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade. Embora as razões recursais reproduzam, em parte, teses já deduzidas nos embargos, é possível identificar impugnação minimamente correlata aos fundamentos da sentença, especialmente quanto à validade dos títulos, à necessidade de notificação, ao alongamento da dívida rural e à capitalização de juros. O art. 1.010 do CPC exige exposição dos fatos, do direito e das razões do pedido de reforma, e tais elementos, ainda que de forma reiterativa, estão presentes.

Superadas tais questões, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar se a sentença deve ser reformada para reconhecer: a inexistência ou inexigibilidade dos títulos executivos; a necessidade de notificação prévia; o direito ao alongamento da dívida rural; a incidência do CDC; a relevância da ausência de tratativas extrajudiciais; e a ilegalidade da capitalização mensal de juros.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o recurso não comporta provimento.

Quanto à validade dos títulos, a insurgência não prospera. A execução está fundada em Cédulas de Produto Rural com liquidação financeira, reguladas pela Lei nº 8.929/1994, cujo regime jurídico é especial. A CPR constitui título líquido, certo e exigível, não se submetendo à exigência geral de assinatura de duas testemunhas prevista no art. 784, III, do CPC para documentos particulares comuns. A sentença consignou expressamente que a lei especial disciplina os requisitos do título e que a ausência de testemunhas não descaracteriza sua executividade.

Também não procede a alegação de inexigibilidade por ausência de notificação extrajudicial. Tratando-se de obrigação líquida, positiva e com vencimento certo, a mora é
ex re
, constituindo-se automaticamente pelo inadimplemento no termo ajustado, conforme art. 397 do Código Civil. Não havendo cláusula ou norma específica que condicione a execução à prévia interpelação, a notificação extrajudicial não constitui requisito de exigibilidade da CPR financeira.

No tocante ao alongamento da dívida rural, a Súmula 298 do STJ dispõe que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei. Entretanto, tal direito não é automático. Exige demonstração concreta dos requisitos normativos, especialmente dificuldade temporária decorrente de frustração de safra, dificuldade de comercialização ou ocorrência prejudicial ao desenvolvimento da atividade, além de prova da capacidade de pagamento e da postulação administrativa tempestiva.

No caso, a apelante limitou-se a alegações genéricas de crise econômica e dificuldade financeira, sem comprovar fato específico, contemporâneo e causalmente relacionado ao inadimplemento, nem recusa injustificada da instituição financeira. A sentença foi precisa ao registrar a ausência de laudo técnico, prova robusta de quebra de safra ou comprovação de pedido administrativo formal.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, reconhecida na origem, não altera esse resultado. A inversão do ônus da prova não exonera a parte autora de apresentar lastro probatório mínimo quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nem autoriza a desconstituição de título executivo hígido com base em alegações abstratas. O CDC pode incidir sobre relações bancárias, mas não converte inadimplemento comprovado em inexigibilidade, nem afasta a disciplina legal específica da CPR.

A ausência de comprovação de tentativa de composição amigável tampouco invalida a execução. O ordenamento jurídico estimula a solução consensual dos conflitos, mas não condiciona o exercício do direito de ação executiva à prévia negociação extrajudicial, salvo previsão legal ou contratual específica, não indicada no caso.

Por fim, quanto à capitalização de juros, a sentença deve ser mantida. A jurisprudência do STJ admite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados por instituições financeiras após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539. A sentença registrou a existência de previsão expressa das taxas e forma de cálculo nas Cédulas C31131821-1 e C21131433-8, sem que a apelante tenha demonstrado concretamente abusividade, erro de cálculo ou excesso de execução acompanhado de demonstrativo idôneo.

Dessa forma, preservada a higidez dos títulos executivos, ausente prova dos requisitos para alongamento compulsório e não demonstrada abusividade contratual apta à revisão pretendida, deve ser mantida integralmente a sentença de improcedência dos embargos à execução.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Por fim,
majoro
os honorários advocatícios recursais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026